Tribunal: TJES
Processo: 5019038-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019038-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES e outros
COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019038-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE DENEGADO EM
HABEAS CORPUS
PRÉVIO, COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS (NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE PRONUNCIADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL OU DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão de Juiz de Direito que, ao proferir sentença de pronúncia em ação penal pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), manteve a prisão preventiva do paciente. O recurso objetiva a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas (art. 319, do CPP), sob a alegação de:
a)
ausência de requisitos do art. 312, do CPP;
b)
carência de fundamentação concreta na decisão (art. 93, IX, da CF/88);
c)
excesso de prazo na prisão, perdurando há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses sem submissão ao Júri. A pretensão de revogação da prisão, com base na ausência de requisitos e na fundamentação, já havia sido objeto de
habeas corpus
anterior denegado por esta Corte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se o
habeas corpus
é a via adequada para reexaminar a legalidade da prisão preventiva quando há reiteração de pedido já apreciado e denegado por esta Corte, e a defesa interpôs ercurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. (II) Estabelecer se a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada após a prolação da sentença de pronúncia, nos termos da Súmula 21, do STJ, e se a morosidade é resultado de desídia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O
habeas corpus
não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal para impugnar a decisão de pronúncia e o mérito da custódia cautelar já reanalisada por esta Corte, notadamente quando a matéria de fundo (ausência de requisitos e inadequação da fundamentação) demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores impede o uso do
writ
para revisar decisões transitadas ou substituir recursos cabíveis, salvo flagrante ilegalidade.

4.
A legalidade da manutenção da custódia preventiva, quanto à presença dos requisitos do art. 312, do CPP, e a fundamentação concreta, já foi reconhecida em julgamento prévio desta Corte, que denegou a ordem de
habeas corpus,
ratificando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva, conforme precedentes do STJ.

5.
Em relação à alegação de excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 21, estabelece que a pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. No caso, o paciente já foi pronunciado pelo crime doloso contra a vida, e não se verifica desídia do Poder Judiciário ou da acusação, tampouco atraso injustificado incompatível com o princípio da razoável duração do processo. A análise dos prazos, ademais, exige a consideração da complexidade do caso e do rito processual do Tribunal do Júri.

6.
Ação de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, LXVIII; art. 93, IX. Código de Processo Penal: art. 282, § 6º; art. 312; art. 313, I; art. 319; art. 320; art. 647; art. 654, § 2º. Lei nº 12.403/2011. Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Súmula 21/STJ; Súmula 52/STJ. Súmula 64/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 932.657/SC, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 09.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 959.179/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 22.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.04.2025. STJ, AgRg no RHC n. 202.252/MA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.04.2025. STJ, AgRg no RHC n. 194.509/BA, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.06.2025. STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 24.06.2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do presente writ e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019038-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES

Advogado(s) do reclamante: MARCELO LUCIO RODRIGUES

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em benefício do paciente
LENNON CHAGAS SIMÕES
, face o suposto ato coator perpetrado pelo pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000718-32.2023.8.08.0021, para apuração do delito de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, CP).

Na inicial do presente
writ
(ID nº 16879195), o impetrante argumenta que a prisão preventiva do paciente persiste desde 17 de junho de 2023, tendo sido decretada com base em fundamentos abstratos, sem qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a periculosidade individual do paciente.

Aduz que muito embora o órgão ministerial tenha se manifestado pela impronúncia do paciente, o magistrado condutor da ação penal proferiu sentença de pronúncia, reconhecendo indevidamente a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e mantendo a prisão preventiva do pronunciado, empregando fundamentos genéricos, como “descrédito da justiça”; “comoção social” e “garantia da ordem pública”, elementos que vão de encontro com a previsão do art. 93, inciso IV, da Constituição Federal.

Acrescenta, ainda, que a prisão preventiva padece de excesso de prazo, ao dispor que perdura por mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, sem que o paciente tenha sido submetido a julgamento pelo Plenário do Júri. Com base nisso, requer a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente, procedendo a sua substituição por cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17007779, proferida em 12 de dezembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17187115.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17243119, de lavra do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em que opina pela denegação da ordem
.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“
conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Relembro que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Somado a isso, importante destacar que a ação constitucional de
habeas corpus
não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem somente quando evidenciado flagrante ilegalidade na restrição de liberdade de locomoção do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico na abordagem do tema, consoante arestos que ora colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6.
A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025
)”.

Em suma, alega o impetrante que os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes; que a decisão impugnada padece de fundamentação concreta (art. 93, IX, CF/88); e a configuração de excesso de prazo, ao dispor que a medida cautelar extrema perdura por 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, sem que o paciente tenha sido submetido a julgamento perante o Plenário do Júri.

Na situação em comento, em relação à presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quanto a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e sua legalidade, vislumbro que a matéria foi objeto de ação de
Habeas Corpus
nº 5014750-20.2023.8.08.0000, distribuído à minha relatoria, e apreciado pela Primeira Câmara Criminal em
08 de maio de 2024
. Nesse julgamento, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Câmara denegaram a ordem,
reconhecendo a presença de provas de materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva
d
o homicídio qualificado cometido em face da vítima
, justificando a manutenção da medida cautelar extrema imposta ao paciente.

A propósito, assim consignou o julgado, cujo aresto trago à colação:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2.
A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao
fumus comissi delicti
, tendo trazido prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de testemunhas, que informaram que o paciente teria participado ativamente do homicídio
.
Quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de habeas corpus, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas, diante de seu rito célere.
3.
Quanto ao periculum libertatis, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado, uma vez que o crime foi perpetrado por motivo fútil, com extrema violência, eis que foram desferidos diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, tendo o crime sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi sequestrada, tendo sido posteriormente morta em local diverso. Além disso, o paciente possui ao menos 03 (três) outros registros de processos criminais em seu desfavor, o que evidencia, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva.
4.
Não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5. Ordem denegada”.

Registro, ademais, que ao emitir decisão de pronúncia (dados do processo de referência do Sistema PJE), a despeito da manifestação do órgão ministerial acerca da inexistência de elementos que indicam serem os réus autores do crime de homicídio qualificado, o MM. Juiz procedeu à reanálise dos requisitos do art. 312, do diploma processual penal,
salientando que a custódia preventiva se revela necessária visando a garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
.

Outrossim, verifico dos documentos que instruem a ação originária, que o advogado do paciente interpôs recurso em sentido estrito questionando a decisão de pronúncia. Nesse caminhar, reputando que na presente ação é vedado o aprofundamento de fatos e provas, matéria de fundo ao qual o impetrante questiona, o recurso apresentado constitui a via adequada para a análise da tese defensiva, que repito, se mostra inviável nesta ação.

A respeito do tema e a título de argumentação, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, por não ter sido identificada flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem por decisão de ofício.

2.
No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
(...)

7. Agravo regimental improvido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.024.598/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025,
DJEN de 27/10/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRNAGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

2. As teses defensivas que buscam afastar os indícios de autoria, como as justificativas para as viagens e o álibi documentalmente apresentado, consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise de tais argumentos, contudo, demandaria um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser realizado no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

3.
Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente"
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). (...). (
STJ.
AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 21/10/202
)”.

Por esses motivos, concluo que a presente ação merece parcial conhecimento, cabendo a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva unicamente com base no alegado excesso de prazo, tendo em vista que não houve alteração substancial fática e processual que enseje a modificação do entendimento outrora proferido por esta Corte de Justiça nos Autos do HC nº 5014750-20.2023.8.08.0000 e tendo em vista a interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, para se insurgir em face da decisão de pronúncia proferida em desfavor do paciente.

Dito isso, passo à apreciação do alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

As Cortes Superiores pacificaram que a configuração de excesso de prazo capaz de conduzir ao relaxamento da prisão preventiva exige a análise pormenorizada do caso concreto, de modo que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética.

Além disso, somente é viável o seu reconhecimento quando a demora no andamento do feito decorrer de ato praticado pelas autoridades públicas (Juiz e/ou Ministério Público) e não for promovido por diligências requeridas pela própria defesa.

Este é o entendimento do Enunciado nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
n
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024.

De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo .

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA (NOVA PRISÃO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL). EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA INFÂNCIA). PRÁTICA DO TRÁFICO DE FORMA REITERADA NA RESIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DEBILITANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se nega provimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta.

2. A decisão de manter a segregação cautelar se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante cometeu novo delito no curso de liberdade provisória anteriormente concedida.

3.
Em relação ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, hipóteses não demonstradas nestes autos
. Ademais, verifica-se que já houve o término da instrução processual em 20/6/2024, sendo que o feito aguarda apenas a extração de dados telefônicos, a cargo do Instituto de Criminalística. (Súmula 52/STJ).

4. Inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois consta que, durante a liberdade provisória concedida à agravante, ela voltou a praticar crimes de natureza grave, inclusive a traficância dentro da residência em que reside com as filhas, além de outros delitos praticados com violência contra a pessoa, conforme trecho do acórdão destacado.

5. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundamentado no estado de saúde da agravante, mesmo com a interposição do agravo regimental, não foi apresentado nenhum laudo médico demonstrando a enfermidade como determinante da concessão da prisão domiciliar.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 202.252/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Somado a isso, no que pertine aos julgamentos dos crimes dolosos contra vida, assentou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 21, que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Nesse sentido, recentes os precedentes firmados pela Corte Superior, consoante arestos que seguem:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE DA CONDUTA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tentativa de homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva.

2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o recorrente está preso há mais de um ano sem designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do recorrente, configurando constrangimento ilegal, e se a decisão de manter a custódia cautelar está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, após a pronúncia do réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula 21 do STJ.

5. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão anterior, que aplicou corretamente a lei e a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Após a pronúncia do réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.
2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 194.509/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de 16/6/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

2. O recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração delitiva.

3. A defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da medida ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime.

6.
A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, § 6º. STJ, AgRg no HC 887984/SC, Rel. Min. Reynaldo Jurisprudência relevante citada: Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg no HC 846420 20/02/2024 /AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em; STF, HC 212647 05/10/2023 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022 (
STJ
. AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025
)”.

Diante disso, pronunciado o paciente pelo crime de homicídio triplamente qualificado, aplicando o Enunciado nº 21, do STJ, não verifico ilegalidade na custódia cautelar estabelecida no bojo da ação penal.

Por fim, conforme informações da autoridade apontada com coatora em ID nº 17187115, concluo que o processo tramita regularmente, estando no aguardo da apresentação de contrarrazões ao recurso pelo Ministério Público, o que somente reforça a ausência de ilegalidade no trâmite da persecução penal capaz de afetar o cumprimento regular da preventiva pelo paciente.

Por tais razões,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente
writ
, para, quanto ao alegado excesso de prazo na custódia preventiva do paciente,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)